Tribunal: STF
Processo: Rcl 46389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Licínio Soares Bastos em face de atos atribuídos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ. 
    Na petição inicial, o reclamante narra que responde à Ação Penal n. 0006167-93.2021.8.19.0001, em curso perante a 1ª Vara Especializada, a qual teria sido inicialmente proposta perante o TJRJ em razão do envolvimento do ex-prefeito Marcelo Crivella nos fatos.
    Afirma que, com o término do mandato de Crivella, a Desembargadora Relatora declinou de sua competência em favor do juízo singular, que posteriormente recebeu a denúncia em desfavor do reclamante, de modo a afrontar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do AgR-quarto no INQ 4.435/DF. 
    Destaca que está submetido a medidas cautelares diversas da prisão que foram deferidas pelo TJRJ, além de ter sido alvo de busca e apreensão (Autos n. 0005568-57.2021.8.19.0001 e n. 0006071- 78.2021.8.19.0001) e de sequestro de bens (Autos n. 0006446-79.2021.8.19.0001).
    Alega, em síntese, inexistir dúvida acerca da conexão existente entre os fatos a ele imputados e crimes de natureza eleitoral, tendo em vista que “o suposto esquema criminoso da gestão do ex-Prefeito Marcelo Crivella havia sido arquitetado durante o período eleitoral, com o fim de viabilizar arrecadação de doações ilegais para a campanha municipal” (p. 5).
    Ressalta que, segundo a denúncia, “o reclamante teria realizado um ‘investimento’ na campanha eleitoral de Marcelo Crivella, na expectativa de receber, sobretudo, retorno financeiro sobre o capital investido”, viabilizando “o esquema de corrupção posteriormente instalado no Executivo municipal” (p. 6).
    Nesse sentido, requer, em sede liminar, seja concedida a tutela de urgência para que se determine a suspensão da Ação Penal n. 0006167-93.2021.8.19.0001 e de todos os procedimentos cautelares a ela vinculados até o julgamento de mérito da reclamação.
    No mérito, pugna pela procedência da presente ação para que se reconheça a violação ventilada e, ao final, a incompetência da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ para processar e julgar o feito originário, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Eleitoral e declarando-se a nulidade dos atos impugnados e a imprestabilidade das provas colhidas pelo juízo incompetente. Subsidiariamente, requer seja concedida ordem de habeas corpus de ofício para consecução dos fins pretendidos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    I- Da aderência entre os fatos narrados na inicial e o precedente paradigma: resguardo da autoridade da decisão desta Suprema Corte no AgR-quarto no INQ 4.435/DF
    Por ocasião do julgamento do AgR-quarto no INQ 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte fixou entendimento assim ilustrado:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”
    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que “as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada”.
    Na presente hipótese, o reclamante aduz, em síntese, estar constituída a violação ao precedente elencado em razão do recebimento da denúncia e da aplicação de medidas cautelares por juízo incompetente – inicialmente, pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, em seguida, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ –, tendo em vista que, malgrado os fatos não tenham sido capitulados como tal, o conteúdo da exordial acusatória evidenciaria a imputação de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) ou, ao menos, de crimes conexos a crimes eleitorais. 
    Ressalta que, desde o início das investigações, inclusive a partir das falas dos colaboradores Sérgio Mizrahy e Ricardo Siqueira, já era possível vislumbrar a configuração de uma narrativa que apontava para a prática de delitos de natureza eleitoral (Caixa 2 e Caixa 3) e/ou de crimes conexos.
    Apesar disso, os juízos reclamados teriam, em momentos distintos, afirmando sua competência para processar e julgar a Ação Penal em comento e as medidas cautelares de busca e apreensão e de sequestro de bens, além das cautelares diversas da prisão, ainda que não estivessem amparados pela teoria do juízo aparente. 
    Com isso, procedendo a um juízo de admissibilidade, reputo configurada a aderência dos fatos narrados na inicial, i.e., a situação específica do reclamante, ao paradigma ora utilizado (AgR-quarto no INQ 4.435/DF).
    II- Da presença, na denúncia, de imputações que denotam a prática de delitos de natureza eleitoral
    Analisando o cerne da questão posta, é possível verificar que a irresignação trazida à baila merece acolhida.
    Assim solicitado, o juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações:
    “Trata-se de denúncia oferecida em face de MARCELO BEZERRA CRIVELLA, ex-prefeito do Município do Rio de Janeiro, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER, MARCELO FERREIRA ALVES, ISAÍAS ZAVARISE, RODRIGO SANTOS DE CASTRO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, LICINIO SOARES BASTOS, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, MGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, ADENOR GONÇALVES, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, SÉRGIO MIZRAHY, ALDANO ALVES, BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, imputandolhes, em apertada síntese, a prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, estes últimos por diversas vezes, previstos, respectivamente, nos arts. 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, 1º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.613/98, 317, caput e parágrafo 1º e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal. 
    É do teor da denúncia, tão somente em relação à questão reclamada: 
    ‘...A presente denúncia busca responsabilizar os ora denunciados que, associados entre si, em uma bem estruturada e hierarquizada organização criminosa, cometeram variados e reiterados crimes de: corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes ao caráter competitivo de licitações, crimes de responsabilidade (DL 201/67) e branqueamento de capitais. 
    Tais nefastas práticas oportunizaram aos ora denunciados o recebimento, em proveito próprio e alheio, de indevidas vantagens econômicas, auferidas, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016, até os dias de hoje. 
    [...]
    Ainda acerca do tema, vale rememorar que o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY iniciou tratativas para a celebração de acordo de colaboração premiada com a Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, oportunidade em que apresentou inúmeros anexos narrando práticas delituosas, sendo certo que um dos referidos anexos trazia indícios da prática de crimes da competência da Justiça Estadual e que envolviam o atual Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA. 
    Por tal razão, os membros da já mencionada Força-tarefa fizeram contato com o Procurador-Geral de Justiça, que determinou o início de tratativas simultâneas com o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, o que deu azo a celebração de dois acordos de colaboração distintos, um deles acerca dos fatos de competência da Justiça Federal, regularmente homologado perante a 7ª Vara Federal Criminal, e outro acordo de colaboração atinente aos fatos de competência da Justiça Estadual e regularmente homologado pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosa Sergio Mizha Penna Macedo Guita (0065147-41.2018.8.19.0000). 
    [...]
    Em resumo, MARCELLO FAULHABER não apenas atuou como responsável pelo marketing da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, bem como aderiu à organização criminosa e passou a atuar direta e pessoalmente na cooptação e aliciamento de empresários para participação nos vários esquemas de corrupção desenvolvidos pela súcia. 
    [...]
    Não menos importante, cumpre destacar que a organização criminosa ora desvelada contava, igualmente, com a participação de inúmeros empresários que despendiam vultosas quantias à título de propina para os demais integrantes do bando em troca da promessa de receberem “tratamento preferencial” ao longo de toda a gestão de MARCELO CRIVELLA. 
    O referido “tratamento preferencial” consistia: 
    (1) na preferência no recebimento dos valores, liquidados ou não, referentes a serviços prestados e/ou mercadorias fornecidas ao Município do Rio de Janeiro, mesmo que em período anterior ao ano de 2017 (restos a pagar)
    (2) direcionamento de licitações, com fraude ao seu caráter competitivo, visando o favorecimento dos empresários na obtenção de contratos milionários com a Prefeitura do Rio de Janeiro.
    ... 
    Por fim, cabe esclarecer que uma parte dos membros da organização criminosa tinha a função precípua de viabilizar a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Em outras palavras, tendo em vista as elevadas somas em dinheiro auferidas pelos integrantes do bando, foi necessário implementar variadas técnicas de lavagem de capitais, de forma que o produto dos crimes contra a administração municipal pudesse ser integrado ao patrimônio dos ora denunciados, dissimulando sua origem espúria. Merecem destaque na função acima descrita os denunciados SÉRGIO MIZRAHY e ALDANO ALVES. 
    [...]
    DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO. 
    2.1 DO ALICIAMENTO DE EMPRESÁRIOS COM SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS E PROMESSAS DE CONTRAPARTIDAS FUTURAS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÚCLEO EMPRESARIAL LIDERADO POR ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES, “REI ARTHUR”.
    ... 
    A análise sistemática do vasto manancial de provas colhidos ao longo da investigação comprova que a organização criminosa ora debelada se formou, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016 e tinha como objetivo a prática reiterada de crimes que permitissem, em um primeiro momento, a ascensão do grupo político de MARCELO CRIVELLA à chefia do Executivo Municipal, sendo certo que, uma vez cumprida tal etapa, poderiam se espalhar pelas entranhas da administração municipal e colocar em prática todas as negociatas espúrias alinhavadas durante o período eleitoral, além de outras que se mostrassem lucrativas para a malta. 
    Nessa toada, merece destaque um diálogo que envolve os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Tais mensagens foram trocadas na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e evidenciam a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo o “investimento” que estava sendo feito. 
    As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES mostram, a um só tempo, que a sua intenção ao “investir” na campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA era a futura obtenção de proveito econômico que pudesse derivar do uso da máquina pública da segunda maior cidade do país, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA. 
    Em outras palavras, RAFAEL ALVES entendia, e fez questão de deixar isso bem claro para MARCELO CRIVELLA, desde antes das eleições, que seu apoio estava condicionado à promessa de enriquecimento futuro, independentemente do caminho que tivesse que ser trilhado para atingir tal objetivo. 
    [...]
    Em sequência deixa claro que se referia ao seu conhecimento da prática de atos ilícitos desde o período de campanha, ao apontar fatos específicos ocorridos naquele período para exemplificar as assertivas anteriores. 
    [...]
    Desde o início ficou claro o interesse do grupo político do então aspirante a Prefeito MARCELO CRIVELLA em arrecadar valores, sob o vago argumento de que seriam empregados no segundo turno das eleições à prefeitura do Rio de Janeiro, tendo sido prometidos, em contrapartida, os mais diversos benefícios junto à administração municipal, que variavam desde o fornecimento de informações privilegiadas que lhes desse vantagens em procedimentos concorrenciais, bem como direcionamento de licitações e renovações de contratos em vigor. 
    [...]
    Na primeira reunião, realizada na residência do ora denunciado ARTHUR SOARES (localizada na Av. Vieira Souto, esquina com Jardim de Alah–Ipanema/RJ), estiveram presentes, além dele próprio e do COLABORADOR RICARDO RODRIGUES, os também empresários LUIZ SOARES e MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES (ambos irmãos de ARTHUR SOARES), bem como RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. 
    Na oportunidade MARCELLO FAULHABER fez a apresentação dos resultados da campanha no primeiro turno e do nítido crescimento do nome do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, projetando a clara vitória para o segundo turno. 
    Em seguida, o denunciado RAFAEL ALVES comunicou aos presentes que era um interlocutor direto do então candidato MARCELO CRIVELLA e estava conversando com diversos empresários que tinham interesse em manter ou promover os mais diversos tipos de contratos na futura gestão municipal e que em função do relacionamento com o denunciado ARTHUR SOARES e dos contratos que a empresa deste teve com a prefeitura, resolveu procurá-lo. 
    Por fim, o denunciado RAFAEL ALVES deixou claro que seria a pessoa que cuidaria, durante o futuro governo do denunciado MARCELO CRIVELLA, de todos os acordos, negócios e liquidações financeiras. Informou ainda que não iria ocupar nenhuma secretaria para poder circular e operar com maior facilidade, mas que seu irmão seria nomeado para a Secretaria de Turismo ou a RIOTUR, de onde ele poderia fazer uma base para receber pessoas, o que efetivamente aconteceu. Ainda naquela oportunidade o denunciado RAFAEL ALVES, em comunhão de ações e desígnios com o também denunciado MARCELLO FAULHABER e agindo por determinação direta e com a ciência prévia do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, solicitou a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que pudesse atender a todas as futuras demandas dos empresários presentes à reunião. Entretanto, tendo em vista a proximidade da realização do segundo turno e as dificuldades logísticas para providenciar quantia tão elevada de dinheiro em espécie em um curto espaço de tempo, foi feita uma contraproposta de pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada participante. 
    Em decorrência da solicitação de vantagem indevida descrita linhas acima, os empresários presentes à reunião informaram aos operadores do ora denunciado MARCELO CRIVELLA quais seriam suas demandas frente a futura gestão. 
    [...]
    Contudo, após a reiteração das dificuldades de levantar tais valores sem chamar a atenção das autoridades de fiscalização e controle financeiro, ficou combinado que, de um lado, os empresários adiantariam, à título de propina, o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) preferencialmente antes do segundo turno das eleições. 
    Em contrapartida, uma vez vencida a eleição pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, cada um deles teria seus interesses pessoais no âmbito da administração pública municipal atendidos. 
    [...]
    Conclui-se, portanto, que em datas que não se pode precisar, mas certamente nas reuniões que se realizaram na residência do ora denunciado ARTHUR SORES, localizada na Av. Vieira Souto, esquina com Jardim de Alah, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 02 e 30 de outubro, datas do primeiro e do segundo turnos da campanha eleitoral de 2016, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, MARCELLO FAULHABER e EDUARDO LOPES, agindo em nome do também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, sendo à época Senador da República licenciado, mas atuando em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, antes mesmo de assumi-lo, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (corrupção passiva – Art. 317, caput do Código Penal, por 4 vezes, em concurso formal). 
    [...] 
    5 DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 
    Logo, objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e reprováveis as condutas, estão os DENUNCIADOS incursos nos tipos penais apontados abaixo: 
    [...]
    10) LICÍNIO SOARES BASTOS - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º n/f do Art. 29, ambos do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2.; Art. 333, parágrafo único - item 2.8 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;
    [...]’
    [...]
    Foram impostas aos denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS, MAGDIEL UNGLAUB, MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER, MARCELO FERREIRA ALVES, ISAÍAS ZAVARISE, RODRIGO SANTOS DE CASTRO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, ALDANO ALVES e BRUNO DE OLIVEIRA LOURO as medidas cautelares não privativas de liberdade consistentes na proibição de manter qualquer tipo de contato, pessoal ou não, com os corréus, colaboradores e testemunhas; e a proibição de acesso e frequência às sedes da Prefeitura e Secretarias Municipais. 
    [...]
    Decisão às fls. 2570/2580, não reconhecendo a competência da justiça eleitoral no caso em espécie, recebe a denúncia, determina citação e intimação para defesa preliminar, defere o acautelamento da chave, indeferindo levantamento de sequestro de valores, levanta o sigilo dos autos, determinando virtualização dos mesmos, deferiu compartilhamento de provas, extingue a punibilidade da conduta de Aziz Chidid Neto ante o falecimento, e vista ao MP. 
    [...]
    A presente reclamação possui idêntico objeto da Reclamação 45439 oferecida pela defesa do acusado Marcelo de Lima Faulhaber no sentido de que seria competente a Justiça Eleitoral para julgamento da denúncia oferecida. 
    A questão já foi objeto de repulsa na decisão que recebeu a denúncia de lavra da Exmª Srª Drª Juliana Benevides. Também o fez em sede de embargos de declaração interpostos, cabendo ressaltar que a alegação de competência eleitoral verte ao primeiro fato imputado na denúncia, no índice 2.1. 
    Entretanto, tal questão, foi uma vez mais suscitada pelas defesas de outros acusados, em sede de defesas preliminares. 
    Posto, a mesma será reanalisada quando da ratificação do recebimento que trata o art. 397 do CPP, momento próprio para o saneamento do processo com fincas à deflagração ou não da fase instrutória.” (eDOC 99, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a empreitada delitiva teve início durante o período de campanha eleitoral que levou Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse panorama, a OCRIM investigada teria se organizado, de início, em um núcleo político que atuava, sob a coordenação do ex-prefeito, na cooptação de empresários dispostos a pagar quantias vultuosas em troca de contrapartidas oportunizadas pelo futuro governo. 
    Chamam a atenção os trechos que explicitam que os denunciados Rafael Alves e Marcello Faulhaber trocaram mensagens, na reta final da campanha eleitoral, as quais evidenciariam a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de retorno de todo o investimento espúrio que estava sendo feito. 
    Ainda segundo o órgão acusatório, as afirmações feitas por Rafael Alves mostrariam que a sua intenção ao investir na campanha eleitoral de Marcelo Crivella era a futura obtenção de proveito econômico que pudesse derivar do uso da máquina pública.
    Assim sendo, é possível visualizar que os valores descritos, levantados pelo núcleo político da OCRIM junto ao empresariado, à míngua de qualquer controle ou fiscalização, estavam destinados, ao menos como uma de suas finalidades, ao impulsionamento da campanha eleitoral de Marcelo Crivella, denotando, por conseguinte, substrato fático que se subsume ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE).
    Merecendo destaque, no que concerne especificamente ao reclamante, a denúncia traz a lume, ainda, “a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria ‘pago’ por aquilo e ‘teria sido o único que assumiu riscos’ (...), já que LICÍNIO teria sido chamado para o ‘negócio’ em outubro de 2016, oportunidade em que fez um ‘investimento’ e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada”. 
    Destarte, pode-se concluir que, muito embora a capitulação e os termos utilizados na narrativa tenham, de alguma forma, obstaculizado esse entendimento, foram imputados aos denunciados ilícitos de natureza eleitoral e delitos conexos, demandando-se a fixação da competência da Justiça Eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de Janeiro e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
    Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente